Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ATIVIDADES. EDUCAÇÃO BÁSICA. INCLUSÃO DO TEMPO DE EXERCÍCIO EM FUNÇÃO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. JUROS. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que alega que a autora não faz juz ao abono de permanência, tendo em vista que não completou os requisitos exigidos para nenhuma modalidade de aposentadoria. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos juros de mora e correção monetária, na forma da Lei 11.960/09 que deu nova redação ao art. 1o, da Lei 9494/97.
3. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores e prevê, em seu art. 40, § 5o, que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", do mesmo artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
4. O art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentando a atividade de magistério, no mesmo sentido, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5o, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.
6. A Lei no 1.816, de 12 janeiro de 1998, do Distrito Federal, em seu art. 5o, dispõe: Art. 5o - O servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal, quando investido em função de natureza pedagógica, faz jus à contagem desse tempo para o fim de aposentadoria especial. § 1o Para os fins previstos nesta Lei, são consideradas funções gratificadas de natureza pedagógica as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e Assistente de estabelecimento de ensino do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. § 2o O disposto neste artigo aplica-se também ao professor que exerça atividade de idêntica natureza no âmbito da Secretaria de Educação/Fundação Educacional do Distrito Federal.
7. A atividade de docência, portanto, não abrange apenas o contato direito de professores com alunos dentro do estabelecimento de ensino. Ao contrário, abrange também a elaboração de planejamento pedagógico e o suporte à atividade de regência de classe.
8. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade, e está sedimentado no art. 40, § 19, da Constituição Federal.
9. Nos termos do art.40, § 3o, inciso III, da CF, os servidores da União, Estado, Distrito Federal e Municípios poderão se aposentar voluntariamente com proventos integrais, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as condições previstas : a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; e b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Nos termos do § 5o, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
10. Na presente demanda, infere-se da documentação juntada à inicial, que a autora atua no serviço público distrital, no cargo de professor de educação básica, desde o ano de 1992. Em razão das legislações, linhas acima descritas, o período compreendido entre 24/04/1997 e 20/02/1999, em que a mesma atuou na Diretoria Regional de Ensino e no Núcleo de Coordenadoria Pedagógica, no Gama (ID 7821761, pag.22), deve ser considerado como de efetivo exercício de atividades de magistério. Destarte, optando a autora por continuar em atividade, cumpre os requisitos para concessão do abono de permanência.
11. Assim, não merece reparo a sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 17.582,25 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente aos valores devidos a título de abono de permanência, contado a partir de maio de 2017.
12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
13. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
14. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).